Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-77.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MEDIDA REVOGADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.

1 Verificado que o réu se aproximou da vítima quando já revogada a medida protetiva de urgência, não há que se falar no crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, porquanto a conduta é atípica, razão pela qual impõe-se a absolvição do réu quanto ao fato relatado na denúncia nesse sentido.

2. Recurso conhecido e provido.